Tribunal: TJBA
Processo: 8031383-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031383-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Advogado(s):
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. L. M. C., rep. por ALINE MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s):
GISLANE SANTOS LIMA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM BENEFICIÁRIO ÚNICO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AFASTAMENTO DA MUTUALIDADE. REAJUSTE ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS.
PERICULUM IN MORA

INVERSO
CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada para questionar reajustes aplicados por
O
peradora de plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar, provisoriamente, o aumento da mensalidade ao índice fixado pela ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais
à
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; e estabelecer se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, com beneficiário único
(
menor diagnosticado com TEA
)
, revela-se abusivo diante da ausência de comprovação da variação de custos ou da sinistralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento, como regra, não possui efeito suspensivo, exigindo-se, para a sua concessão excepcional, a demonstração cumulativa do
periculum in mora
e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

4. O Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente do reajuste elevado da mensalidade.

5. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do CDC impondo a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e vedando disposições abusivas ou que coloquem o contratante em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC.

6. A circunstância de o plano coletivo por adesão possuir, apenas, um beneficiário, menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, descaracteriza a mutualidade típica dos contratos coletivos.

7. O reajuste aplicado, de aproximadamente 40%, sem comprovação da variação de custos ou do aumento da sinistralidade, não evidencia a verossimilhança das alegações recursais.

8. O
periculum in mora
inverso

resta configurado, pois o contrato visa assegurar o acesso do Segurado a tratamentos médicos e terapias indispensáveis à preservação da sua saúde.

9.
Diante da necessidade de dilação probatória,
no tocante
à legitimidade do reajuste, mostra-se adequada, neste momento processual, a aplicação do índice da ANS.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 47 e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031383-68.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, sendo Agravado
A. L. M. C., rep. por
ALINE MIRANDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.